Tribunal: TJDFT
Processo: 0715097-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715097-29.2020.8.07.0001 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: LUCAS PHELYPE BRANDAO DO REGO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre o pedido formulado pelo leiloeiro público. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora